Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724946-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Hugo Veiga Santos Rodrigo Soares dos Santos Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues Apelados: Hugo Vieira Santos Rodrigo Soares dos Santos Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo Soares Santos e Andria Milena Pinheiro de Carvalho (Id. 52764461) e por Hugo Veiga Santos (Id. 52764466) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 52764453), que julgou o pedido parcialmente procedente. Por meio da manifestação referida no Id. 55351022 foi informado o falecimento do ora apelante Rodrigo Soares Santos, tendo sido juntada a respectiva certidão de óbito (Id. 55351023). Sobreveio o despacho, referido no Id. 55468675, com a determinação da observância da regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. Em seguida, a apelante Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos informou que uma das sucessoras é Ayra Santos, incapaz e filha do falecido (Id. 57006747). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos traga aos presentes autos os documentos pessoais de sua filha (Ayra Santos), que será representada nos autos por sua genitora. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator